Tribunal: TJDFT
Processo: 0746228-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Tratam os autos, originariamente, de mandado de segurança impetrado por servidor distrital Policial Penal visando a obtenção de liminar para suspender o ato coator consubstanciado na aplicação da penalidade de inabilitação, por 60 (sessenta) dias, para o Serviço Voluntário Gratificado – S.V.G., que é vinculado à carreira de Execução Penal do DF.
2. Na hipótese, da extensa fundamentação trazida pelo d. Juízo “a quo” em sua r. decisão agravada não se verifica a existência dos requisitos legais para o deferimento da liminar pleiteada, não se verificando "initio litis" que o ato punitivo impugnado se encontra impingido por algum vício de ilegalidade e, consequentemente, ao afastamento da penalidade de inabilitação, por 60 (sessenta) dias, para o Serviço Voluntário Gratificado – S.V.G., que é vinculado à carreira de Execução Penal do DF. 2.1. Houve a correta análise da matéria jurídica em sede inicial da lide, permeada tão somente na submissão dos requisitos que disciplinam a concessão da medida liminar, não vislumbrando a apontada ilegalidade e/ou nulidade sustentada pelo impetrante recorrente.
3. A manifestação preliminar desse entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas pré-constituídas no curso do "mandamus". Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.